Tribunal: TJDFT
Processo: 0720415-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. MANTIDA A ANÁLISE DESFAVORÁVEL. EXCLUÍDA A ANÁLISE NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, improcede o pleito de absolvição, por insuficiência de provas.
2. “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, conforme § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06.
3. Improcedente o pedido de desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006 quando os elementos de prova e as circunstâncias comprovam a prática do crime de tráfico de drogas.
4. Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias especiais, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, quando embasadas estas na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos.
5. Deve ser afastada a análise desfavorável das consequências do crime diante da ausência de fundamentação idônea.
6. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base.
7. O art. 63-B da Lei 11.343/06 prevê a manutenção de bens apreendidos necessários e suficientes ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal;
8. Recurso conhecido e provido em parte.